Tribunal: STF
Processo: RE 1581277
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado do Piauí interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 5):

AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TEMA 793. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDIMENTO COMPROVADAMENTE NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 
1. O recurso objetiva reformar a decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0006688-10.2017.8.18.0000 que confirmou a sentença exarada pelo JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE condenando o recorrente na obrigação de entregar leite pre-nan aos autores, gêmeos nascidos prematuramente. 
2. A tese defendida não merece guarida, porquanto o bem jurídico tutelado é a saúde, o qual configura direito indisponível constitucionalmente assegurado, nos termos do art. 127 da CF/88. 
3. Os direitos indisponíveis ultrapassam a esfera do particular, atingindo o próprio Estado. É cediço que o art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabelece a competência concorrente da União, Estados e Municípios no que tange a saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade, entre os integrantes do sistema, é solidária. 
4. A par disso, poderá a parte buscar assistência em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, vez que se trata de dever constitucional, conjunto e solidário. 
5. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, os entes federados possuem responsabilidade solidária na gestão da saúde como um todo, inclusive no fornecimento de medicamentos e insumos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RE nº 855.178/SE ED - Tema 793 da repercussão geral). 
6. O Estado (lato sensu) deve promover políticas sociais e econômicas com o escopo de garantir aos cidadãos o direito à saúde, constitucionalmente previsto. Portanto, ainda que as questões orçamentárias e as restrições materiais sejam obstáculos à efetivação do direito à saúde, não socorre à Administração sua invocação, porquanto se trata de imposição constitucional o atendimento à saúde do necessitado.
7. Nessa linha, as limitações formais, administrativas e orçamentárias, ainda que relevantes, não possuem o condão de restringir ou aniquilar a integralidade do direito ao acesso universal à saúde pela população carente. Dessa forma, comprovada a necessidade do fornecimento dos insumos pleiteados, nos termos dos relatórios apresentados, cabível determinar ao Estado do Piauí o seu custeio. 
8. Veja-se que a medicação é imprescindível para uma maior qualidade de vida da parte recorrida, sendo responsabilidade do Poder Público o cumprimento da norma constitucional. Logo, comprovada a imprescindibilidade do leite pre-nan, merece ser confirmada a sentença, de modo a viabilizar o tratamento médico consistente na única alternativa que se apresenta à recorrida, que, por óbvio, não pode lhe ser simplesmente negado, sob pena de ferir frontalmente o direito à vida, à saúde e à dignidade! 
9. Além disso, o medicamento prescrito possui custo elevado para a recorrida, conforme se vê pelos orçamentos apresentados nos autos, o que já é suficiente para caracterizar sua hipossuficiência financeira, estando representada pela Defensoria Pública. 
10. Dessa maneira, evidente a adequação e a necessidade, mantém-se a condenação imposta na sentença, devendo o Estado recorrente fornecer ao paciente o insumo farmacêutico nos termos reconhecidos na sentença. 
11. Acordam os componentes da 3ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, na forma do voto do Relator. Participaram do julgamento os Exmos. Srs.: Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho, Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas e Des. Olímpio José Passos Galvão. Acompanhou a sessão, a Exma. Sra. Dra. Catarina Gadelha Malta de Moura Rufino, Procuradora de Justiça. PLENÁRIO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina, data registrada no sistema.

Nas razões do extraordinário, o recorrente apontou violação aos arts. 23, II; 196 e 198, caput e I, da Constituição da República, bem como ao Tema 793 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 8, fls. 5-6):

[...]
O art. 23, II, da Constituição afirma que é competência comum dos competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública. Por sua vez, o art. 196 da Constituição Federal dispõe que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 
Para total efetivação do direito à saúde, a Constituição Federal, no artigo 198, caput e I, estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, com participação efetiva e obrigatória dos três níveis federativos, de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo. 
Assim, para correto funcionamento do sistema, cada ente tem sua competência e atribuição. 
A partir de tais premissas, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese que, embora os entes sejam solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, cabe ao juízo, conforme as regras de repartição de competência do SUS, direcionar o cumprimento da decisão judicial:
[...]
O Voto vencedor do Ministro Edson Fachin no RE 855178 ED, processo em que foi fixada a tese nº 793, deixa clara a necessidade de participação da União em demandas de medicamentos ou tratamentos não padronizados no SUS:
[...]
Isso foi ratificado e pacificado pelo STF, em 22/03/2022, quando do julgamento das RCLs 49890 e 50414 pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal.  
Nesses processos, restou assentado que há litisconsórcio passivo necessário da União e, portanto, competência da Justiça Federal em ações que pretendem medicamentos não padronizados ou medicamentos padronizados off label. 
Percebe-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal consolidou o posicionamento que, em caso de medicamentos ou tratamentos não incluídos no SUS, a União deve ser incluída no processo com o consequente envio à Justiça Federal. 
Dessa sorte, o Acórdão, ao afirmar que a solidariedade entre os entes afasta a necessidade de chamamento da União e de, consequentemente, remessa dos autos à Justiça Federal, violou os artigos 23, II, 196 e 198, caput e I, da Constituição Federal. Bem como maculou de forma frontal o decidido pelo STF no tema de repercussão geral 793.
[...]
O recorrido requer fornecimento de alimentação especial.  Conforme a repartição de competências do SUS, o Município é responsável pela execução de serviços de alimentação e nutrição. É a o que dispõe o art. 18, IV, c), da Lei 8.080/90:
[...]
Em obediência ao tema de repercussão geral 793, caberia ao juízo direcionar o cumprimento de eventual tutela provisória ao Município respectivo.
[...]

Por força da decisão de admissibilidade do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

Monocraticamente, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, entendi por não conhecer do extraordinário.

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Piauí interpôs agravo interno, insistindo na discussão acerca da “necessidade de direcionamento das condenações na prestação de medicamentos/tratamentos/insumos para prestação do direito à saúde, nos termos da jurisprudência consolidada no Tema 793 do ementário de repercussão geral, e a violação aos artigos 23, II, 196 e 198, caput e I, da Constituição Federal” (eDoc 19). 

É o relatório. Decido.

O cerne da questão controvertida, como facilmente se pode extrair da decisão do Tribunal piauiense, admitindo e autorizando a remessa do extraordinário a esta Corte, cinge-se à omissão do acórdão recorrido em determinar qual o ente público responsável pelo fornecimento do leite classificado como Pré Nan, assim como à ausência de definição sobre eventual ressarcimento a quem primeiramente suportou o ônus financeiro.

A propósito, confira-se o quanto fora muito bem destacado pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (eDoc 12, fls. 8-9):

[...]
Não obstante, ao menos em tese, a decisão objurgada parece estar em conformidade apenas EM PARTE com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no Tema nº 793 da Repercussão Geral, haja vista que não indica claramente o responsável pelo cumprimento da obrigação nos termos das regras de repartição de competências, conforme determina o inteiro teor do precedente, deixando de apontar o principal prestador e definir eventual ressarcimento a quem suportou o ônus.
[...]

Consequentemente, revela-se descabida a pretensão recursal do Estado do Piauí, pelo menos no que busca a improcedência das legítimas reivindicações dos gêmeos nascidos prematuramente que, para sobreviverem, necessitavam ou necessitam fazer uso do leite Pré Nan.

No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE (Tema n. 793/RG), Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, em acórdão datado de 23 de maio de 2019, esta Corte assentou o seguinte:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.

Para maior clareza, transcrevo também o seguinte excerto, extraído do voto-vista do Ministro Edson Fachin:

[...] 
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. 
[...]

No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.366.243 (Tema n. 1.234/RG), ocorrido na sessão virtual de 6 a 13 de dezembro de 2024, Relator o Ministro Gilmar Mendes, esta Corte assentou o seguinte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999.
I. Caso em exame 
1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 
II. Questão em discussão 
1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. 
III. Razões de decidir 
1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF.
2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 
3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado.
 4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 
5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 
6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário. 
7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido.
8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 
9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 
10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”. 
IV. Dispositivo e tese 
1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 
2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 
“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 
3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).

No caso concreto, tratando-se de ação ajuizada no ano de 2017, mesmo que o preço pago pelo lei Pré Nan, durante o prazo de um ano, ultrapassasse o valor de 210 salários mínimos - situação não caracterizada na presente hipótese, diga-se de passagem -, descaberia cogitar-se da incompetência da Justiça estadual para conhecer e julgar o processo.

Por outro lado, o Estado do Piauí, no que parece estar com a razão, entende que o direcionamento da responsabilidade pelo fornecimento do leite Pré Nan deve apontar para o ente municipal. 

Mas tal direcionamento reclamaria considerações sobre o acervo fático-probatório do processo, o que não pode ser feito na via extraordinária, cabendo a tarefa ao Tribunal de origem, em juízo de reconsideração.   

Assim sendo, verifico que o acórdão do Tribunal a quo, proferido em 3 de novembro de 2021, converge quase que integralmente com os entendimentos vinculantes assentados nesta Corte.

Todavia, ainda no que se diz respeito à tese fixada no Tema n. 793/RG (leading case: RE 855.178), ajustes pontuais precisam ser empreendidos a fim de que o decisum da Justiça estadual guarde perfeita harmonia com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, entendendo que determinados aspectos da controvérsia versada no acórdão recorrido encontram-se inseridos nas teses fixadas nos Temas n. 793 e n. 1.234 da Repercussão Geral, tenho por necessário retratar-me da decisão de eDoc. 18 e, ao fazê-lo, determino o retorno dos autos à origem para que o Juízo a quo - ou seja, para que a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - também exerça juízo de retratação, de maneira a compatibilizar a prestação jurisdicional já parcialmente entregue aos entendimentos vinculantes desta Corte.   

 Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente